Tribunal: TJMT
Processo: 1034897-53.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034897-53.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IOLANDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.236.731-24 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INOBSERVÊNCIA DO ARTIGO 129, § 3.º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBEITO INEXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, pois é vedada a cobrança sumária. No caso, embora haja indício de que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, pois no TOI consta a informação de que a Consumidora/Apelante se recusou a assiná-lo, a Energisa não comprovou que, no prazo de 15 (quinze) dias após a lavratura, tenha encaminhado o documento
“por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”
, conforme expressamente determina o § 3.º, do artigo 129, da Resolução da ANEEL. Ou seja, não há prova suficiente de que a inspeção não foi feita à revelia da Apelante.

2-
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.”
(AgInt no AREsp 1679481/MS).

3- A indenização por dano moral deve ter como base o juízo de ponderação, considerando o caso concreto, o caráter sancionatório e o caráter compensatório da verba indenizatória, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. Na hipótese, considerando todo o conjunto fático-probatório, a situação financeira das partes, o valor do débito inscrito indevidamente (R$ 6.836,62), a quantia foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1034897-53.2020.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Iolanda Ferreira da Silva
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face da
Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A.
,
atualmente Energisa - Distribuidora de Energisa S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes, a decisão que concedeu a medida liminar foi revogada, com a ordem de expedição de ofício às empresas de proteção ao crédito para nova inclusão do nome da Apelante nos cadastros restritivos, em relação ao débito objeto da lide e nos exatos termos da negativação original e, por fim, a Apelante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que foi surpreendida com a restrição do seu nome por ordem da Concessionária de Energia que, por sua vez, alegou que o débito decorre de fatura de recuperação de consumo inadimplida.

Aduz a Apelante, que não acompanhou a suposta vistoria, de modo que o argumento da Energisa de que se recusou a assinar o TOI não deve prevalecer.

Alega que não há prova de que tenha contribuído para a citada falha no medidor, tanto que não há menção de desvio de consumo ou outra manobra para pagamento a menor.

Sustenta que a Apelada não pode cobrar por débitos pretéritos sem que tenha havido a real comprovação da culpa da consumidora.

Argumenta que não é possível saber qual o critério adotado pela Apelada para chegar ao valor supostamente devido, já que não foi realizada perícia no medidor.

Assevera que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois a vistoria e os cálculos foram elaborados de forma unilateral.

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito e, de conseguinte, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à cobrança e inscrição do nome da Apelante por débito de fatura de recuperação de consumo.

Em síntese, a Consumidora Recorrente afirma que foi surpreendida com a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, promovida pela Energisa S.A., em virtude de suposto débito relativo à recuperação de consumo.

Aduz que não acompanhou qualquer vistoria no medidor de energia instalado em sua residência, de modo que a cobrança é abusiva, pois não lhe foi garantido o direito do contraditório e da ampla defesa.

Com a Contestação, a Energisa trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção acompanhado de fotografias, no qual consta a informação de que na vistoria não foi encontrado o medidor de energia, bem como que a Consumidora Apelada se recusou a assinar o TOI.

Também juntou a “Carta ao Cliente – 2.ª Via”, relatórios de consumo e de consulta de atendimento.

Impugnada a peça de defesa, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide e, conforme já relatado, o Juiz julgou improcedentes os pedidos, revogou a decisão liminar que determinara a exclusão do nome da Recorrente dos órgãos de restrição ao crédito, além de condená-la ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformada, a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porque não acompanhou a vistoria, muito menos lhe foi oportunizado o direito de defesa, pois simplesmente foi surpreendida com a inscrição do seu nome na Serasa.

Sabe-se que de acordo com o posicionamento consolidado do STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, pois é vedada a cobrança sumária.

O entendimento da Corte Superior, conforme é cediço, está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina que a distribuidora instaure o procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária a emissão do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar
e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Na hipótese, inobstante as judiciosas razões expostas pelo Julgador singular para a improcedência dos pedidos autorais, fato é que nos documentos juntados pela Concessionária de energia
não há assinatura da Apelante ou de qualquer pessoa que a representasse
. Embora haja indício de que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, pois no TOI consta a informação de que a Consumidora/Apelante se recusou a assiná-lo, a Energisa não comprovou que, no prazo de 15 (quinze) dias após a lavratura, tenha encaminhado o documento
“por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”
, conforme
expressamente
determina o § 3.º, do artigo 129, da Resolução da ANEEL.

Se não bastasse, não há qualquer indício de que a “Carta ao Cliente” tenha sido remetida à Apelante. Ou seja, a Energisa S.A. não comprovou o recebimento pela consumidora.

Assim, é imperioso reconhecer que,
neste caso
, não há prova suficiente de que a inspeção não foi feita à revelia da Apelante. De fato, a Concessionária de energia não atendeu ao que dispõe o § 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Logo,
evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não subsiste
.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Amapá e Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM QUE NÃO CONSTA A ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 129, §§ 1º E 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL DEBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008943730 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

RECURSO INOMINADO. CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO LAVRADA UNILATERALMENTE POR PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOBSERVÃNCIA ÀS NORMAS DA ANEEL [RESOLUÇÃO Nº 414/00]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. É incontroverso dos autos que o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI] fora lavrado unilateralmente, por prepostos da própria empresa concessionária e à revelia do consumidor, o que fere a norma inserta na Resolução nº 414/2000/ANEEL, em especial o seu artigo 129. Na hipótese, não há assinatura do consumidor ou de representante legal no TOI, assim como não consta informação de recusa ao recebimento da avaliação. Portanto, não evidenciado nos autos o regular cumprimento dos requisitos prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe-se declaração de nulidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
. (TJ-AP - RI: 00004123420188030003 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI não foi assinado pelo apelado, constando no local destinado à assinatura a observação cliente ausente. 3. - A ausência de assinatura por parte do consumidor ou de quem tenha acompanhado a inspeção configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do § 2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 07 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR.
(TJ-ES - APL: 00062470920168080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Esta Corte não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.º 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.º 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10002413820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020).

Indiscutível, portanto, que o débito deve ser declarado inexigível e, de conseguinte, a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, pois é assente na jurisprudência que o protesto e/ou inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.”
(AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caso concreto, o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.

Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, a situação financeira das partes, o valor do débito inscrito indevidamente (R$ 6.836,62) tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para este caso concreto
, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e guarda dimensão com o dano experimentado.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, julgo procedentes os pedidos, ratifico a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou a exclusão do nome da Apelante dos órgãos restritivos de crédito, declaro inexistente o débito da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.836,72 (seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), e condeno a Energisa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (por se tratar de relação contratual) e corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação do Acórdão (Enunciado 362/STJ).

Diante do provimento do recurso e acolhimento dos pedidos iniciais, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Energisa S.A. a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois de acordo com a orientação da Corte Superior, tal regra incide apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021